Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734897-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: EDSON MAGALHAES CRUZ AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em favor de EDSON MAGALHÃES CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, o qual tornou sem efeito o sursis penal e determinou a imediata execução da pena imposta, com determinação provisória de regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto e expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, tendo em vista não ter o paciente se apresentado para a audiência admonitória, ainda que intimado por edital. Expedido o mandado de prisão, o paciente foi preso em sua residência na data de 29/10/2021. Em suas razões, o impetrante argumenta que: a) o paciente tem três filhos com a atual companheira (vítima na ação que resultou em sua condenação), sendo que o mais velho possui transtorno do espectro autista e depende totalmente do pai; b) o paciente estava desempregado e sem residência fixa, e por esta razão ficou sem comunicação acerca da ação penal; c) o paciente tem 42 anos de idade, sem passagens anteriores ou posteriores ao fato que ensejou a condenação; d) recentemente, conseguiu emprego de porteiro, sendo que corre o risco de ser demitido se permanecer preso; e) o fim almejado pela prisão foi alcançado – localizar o paciente, a pena da condenação é mera detenção, cumprida em meio aberto e em casa de albergado, mas como o DF não possui esse tipo de estabelecimento, pode ser cumprida em prisão domiciliar. O impetrante requereu a concessão da ordem, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com a obrigação de se apresentar no dia 03/11/2021 perante a Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal. Recebido em Plantão judicial de 2a Instância, a e. Desembargadora Plantonista concedeu a ordem (ID 30347044), com a expedição de alvará de soltura devidamente cumprido (ID 30353172); a decisão foi mantida por este Relator, no ID 30468031. Prestadas as informações (ID 30578969), o d. autoridade impetrada esclareceu que “Após manifestação do apenado por intermédio da Defesa, declinando endereço atualizado (mov. 27.1), houve revogação da decisão de regressão provisória de regime e do mandado de prisão correlato (mov. 33.1)”; Instruiu a comunicação com o decisum (ID 30578971- pág. 16). Em parecer constante do ID 30583801, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do writ, em razão da perda de seu objeto. É o relatório. DECIDO. Considerando as informações prestadas pelo d. Juiz da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA/DF, a decisão que regredira o regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto e determinara a expedição de mandado de prisão foi revogada, encontrando-se o paciente em liberdade. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, XII, do RITJDFT. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 15:22:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator